Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710118-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLEBERSON MORAIS DIAS RECORRIDO: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Crédito – Fato gerador – Sujeição aos efeitos da recuperação. STJ – Tema 1.051. O crédito existente na data do pedido de recuperação, ainda que não vencido, deve ser submetido aos efeitos da recuperação judicial. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 1.000, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de ofensa à coisa julgada material e à preclusão lógica. Destaca que o juízo monocrático classificou o crédito como extraconcursal, todavia, após pedido da parte agravada/recorrida e da preclusão do decisum, voltou atrás, reclassificando o crédito como concursal, por entender que foi constituído antes do pleito de recuperação judicial, ocorrido em 20/6/2016. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 505, 507, 508 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005